Tribunal: TJDFT
Processo: 0760316-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE DEBILITADO E HIPOSSUFICIENTE. DIREITO À SAÚDE COMO PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL (ART. 196, DA CF). DEVER DO ESTADO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que indeferiu o pedido de fornecimento de transporte para tratamento de hemodiálise. Narra a recorrente que necessita de três sessões de hemodiálise por semana para manutenção da sua vida e que tem dificuldades em se transportar para a clínica em razão do seu quadro de saúde. Requer a antecipação de tutela recursal para que o Distrito Federal lhe forneça o transporte até a clínica na qual faz hemodiálise. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 42891036). Parecer do Ministério Público (ID 44800737).
3. Consoante preconiza o legislador constituinte, a saúde é uma obrigação do Estado em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Município), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (art. 196, CF). Compete, dessa forma, aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante o fornecimento de serviços assistenciais (art. 198, II, CF). Igualmente, a Lei Orgânica do DF (art. 204) estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes o direito ao custeio das despesas médicas necessárias.
4. Assim, o Estado deve garantir o tratamento adequado para preservar a saúde e a qualidade de vida da agravante, que necessita de transporte adequado a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento de sua enfermidade.
5. A autora tem 57 anos de idade e é portadora de insuficiência renal crônica. Ademais, o relatório médico de Id. 42891011 comprova que a recorrente tem obesidade mórbida, dificuldade de locomoção e risco de queda em caso de utilização de transporte coletivo, sendo ainda necessário acompanhamento para sua locomoção. A recorrente é ainda carente de condições financeiras para promover sua locomoção até a clínica para realização do tratamento de hemodiálise, imprescindível para a manutenção de sua vida (Id. 42891010).
6. É dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão, que, no caso em apreço, se materializa na necessidade de transporte adequado a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento da enfermidade que acomete a autora, sob pena de risco de morte, conforme comprovado nos autos a partir dos laudos médicos anexados.
7. O direito ao tratamento de hemodiálise somente poderá ser viabilizado desde que assegurados os meios adequados para que a parte recorrente se submeta às sessões de hemodiálise, sob pena de se esvaziar o direito ao tratamento. No mesmo sentido aqui exposto, cumpre destacar os precedentes: (Acórdão 1206508, 07452827320188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no PJe: 13/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1205190, 07037422520198079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 11/10/2019. Pág.:Sem Página Cadastrada.).
8. Recurso da parte autora CONHECIDO e PROVIDO para confirmar a tutela de urgência e determinar ao Distrito Federal que forneça à recorrente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, transporte para realização das sessões de hemodiálise, de sua residência (Arapoanga, Quadra 15, Conjunto F, Lote 03, Planaltina/DF, CEP: 73.300.000) ao HRS ou Clínica Davita, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, nos dias de segunda, quarta e sexta-feira, das 13 às 17 horas, nos termos do relatório médico acostado à inicial.
9. Sem custas em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. Sem honorários em razão do provimento recursal.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.